Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor nos autos de ação de conhecimento e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O indeferimento fundamentou-se em extratos bancários, aquisição de veículo de alto valor e residência em bairro nobre. O agravante alegou violação ao art. 99, § 2o, do CPC por ausência de oportunidade para complementação da documentação e sustentou que sua renda líquida mensal é inferior a R$ 800,00, o que caracteriza situação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se é válida a decisão que indefere, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; e (ii) avaliar se o agravante, diante das circunstâncias fáticas e documentos apresentados, preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação para complementação documental não configura cerceamento de defesa quando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é fundamentado em análise de documentos efetivamente juntados aos autos pelo próprio requerente, conforme interpretação do art. 99, § 2o, do CPC e jurisprudência do STJ.
4. A análise dos autos demonstra que o agravante apresentou contracheque com renda líquida mensal inferior a R$ 800,00, além de extratos bancários com movimentações pontuais decorrentes de verba indenizatória, e declaração de hipossuficiência regularmente firmada.
5. Tais elementos evidenciam a plausibilidade do direito à gratuidade, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da gratuidade de justiça pode ocorrer sem intimação para complementação documental quando fundado em elementos suficientes já constantes dos autos.
2. A renda líquida mensal inferior a R$ 800,00, aliada à declaração de hipossuficiência e à inexistência de elementos robustos que evidenciem capacidade financeira, justifica o deferimento da gratuidade da justiça, em observância ao direito constitucional de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 102.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 10.03.2023.